Tribunal: TCU
Processo: 042.940/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando Geral de Pessoal da Aeronáutica, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades e a ocorrência de dano ao Erário, decorrentes de excessos de pagamentos na execução de contratos firmados junto à Hapvida Assistência Médica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Marco Aurelio de Azevedo Souza e Jorge Marones de Gusmão; 9.2. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não caracterização do dano ao erário; e 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Comado da Aeronáutica e aos responsáveis, para ciência.